Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRITÉRIO DE DECRÉSCIMO DA PENA. AJUSTE. Comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantido o decreto condenatório. Constitui fundamento idôneo apto a agravar a pena-base, no vetor culpabilidade, o emprego de violência real para garantir a posse do bem, tendo o acusado se valido de um pedaço de pau para atingir a vítima, que sofreu lesões em sua cabeça, situação que, indubitavelmente, evidencia maior censurabilidade do comportamento do agente. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. À míngua de fundamentação capaz de justificar patamar distinto, impõe-se a redução de 1/6 da pena-base em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.